Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Pela manifestação de Id 39678838, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO requer o cumprimento de sentença atinente ao julgamento da presente ação rescisória pelo acórdão 1378552 (Id 29986767), relativo aos honorários sucumbenciais, majorados pelo STJ (Id 39269177), e multa fixada em sede de agravo interno (Id 19594832). Custas recolhidas (Id 39678840/39678842). Intime-se a executada, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, via DJe na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, em 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado, nos termos do art. 513, §1o, e art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Promova-se a Secretaria, desde logo, aos atos necessários para a liberação, em favor do réu-exequente, do valor do depósito judicial de Id 16516300/16516301, com eventuais acréscimos, em razão da reversão determinada na parte dispositiva do acórdão de 29986767. Na oportunidade, promova também a Secretaria à exclusão do nome de CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA como executado, porquanto atuou no feito apenas como advogado da parte executada ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora